Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-82.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800344-82.2024.8.14.0052

APELANTE: SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. nulidade da busca pessoal. fundada suspeita configurada. absolvição ou desclassificação para uso. impossibilidade. tráfico privilegiado. fração intermediária. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2.A defesa suscita nulidade da abordagem por ausência de fundada suspeita, requer absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, e pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita, ensejando ilicitude probatória; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (iii) saber se a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3.

iii. razões de decidir

4. A busca pessoal foi precedida de denúncia anônima corroborada por diligência policial em local conhecido como ponto de tráfico, visualização de conduta típica de mercancia e fuga de terceiro, elementos que configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

5. A materialidade restou comprovada por auto de apreensão e laudos toxicológicos que atestaram 29 porções individualizadas de cocaína (9,647g), além de dinheiro fracionado. A autoria decorre de prova judicializada harmônica, sendo idôneos os depoimentos policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos.

6. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a droga apreendida é cocaína, não alcançada pela tese firmada no Tema 506 do STF, e as circunstâncias da apreensão revelam intuito de mercancia.

7. A fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 mostra-se adequada, pois a natureza da droga não foi valorada na primeira fase da dosimetria, podendo fundamentar a modulação da minorante na terceira fase, conforme orientação do STF (Tema 712) e do STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima, corroborada por diligências prévias e elementos concretos observados no local, legitima a busca pessoal fundada no art. 244 do CPP. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por prova pericial são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A natureza da droga pode fundamentar a fixação de fração intermediária da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não valorada na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506); STF, ARE 666.334 (Tema 712); STJ, REsp 1.887.511/SP; STJ, HC 725.534/SP; STJ, AgRg no HC 933.316/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o condenou
à pena total
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia (ID 32330743):

“ (...) que
no dia 22 de julho de 2024, por volta das 14h30min, na Rua da Castanheira, bairro Ponto Certo, neste município de São Domingos do Capim, a denunciada Sandra Maria Ferreira da Silva trazia consigo e vendia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 29 invólucros de substância amarelada, identificada como “pedra de óxi”.

Segundo restou apurado no inquérito policial, após receberem denúncia anônima, guarnições da Polícia Militar se deslocaram até o local mencionado e visualizaram a denunciada entregando algo para um cidadão que, ao perceber a aproximação dos policiais, conseguiu se evadir do local. Durante a abordagem à denunciada, foram encontrados no interior de sua bolsa 29 invólucros de substância entorpecente, além de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie fracionados. Ato contínuo, na delegacia, a denunciada confessou ser proprietária da droga e que estava comercializando o entorpecente naquele local, afirmando que atuava nessa atividade ilícita há cerca de dois meses.”

Em
razões recursais (ID 32330818)
, a apelante sustenta, em sede
preliminar
, a
nulidade da abordagem e da revista pessoal,
sob o argumento de
inexistência de fundada suspeita
, com consequente
reconhecimento da ilicitude das provas derivadas
, à luz da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

No mérito, pleiteia a
absolvição do delito de tráfico de drogas,
por alegada fragilidade probatória (prova exclusivamente policial), ou a
desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), ante a
ínfima quantidade de droga
apreendida (9,6g de cocaína), além da ausência de elementos indicativos de mercancia e declaração de que seria usuário.

Requer, também, a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
na
fração máxima de 2/3
, com consequente redução da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID
32330823), o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifesta-se
“
pelo CONHECIMENTO do presente recurso, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, opina-se pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pela apelante SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA, devendo ser mantida a sentença recorrida. ”
(Textual) (ID 33664473)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da alegada nulidade da abordagem e da busca pessoal por ausência de fundada suspeita

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial e da revista pessoal realizada na apelante, ao argumento de que a diligência teria sido fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de prévias investigações ou diligências aptas a caracterizar fundada suspeita, o que atrairia a incidência do art. 157 do CPP e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não lhe assiste razão.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza medidas invasivas, sendo necessária a presença de fundadas razões, objetivamente demonstráveis, para legitimar a busca pessoal (art. 244 do CPP) ou eventual ingresso em domicílio.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe expressamente:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...)”.

No caso concreto, contudo, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida da atuação policial, não sendo o único elemento a embasar a abordagem.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais dos policiais militares MARCELO DA SILVA JUNIOR, LEONAN RAMOS DOS SANTOS e MARCELO CARDOSO BRABO (IDs 32330773, 32330774 e 32330775), a guarnição recebeu informação de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na Rua da Castanheira, bairro Ponto Certo, local já conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes.

Ao chegarem ao endereço indicado, os
agentes visualizaram a apelante em interação com um terceiro indivíduo
, em circunstância compatível com
transação ilícita
. Segundo os relatos, a
denunciada entregava algo ao referido cidadão, que, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu-se imediatamente do local
, não sendo possível sua abordagem.

A fuga do suposto comprador
, aliada ao
local reconhecidamente utilizado para prática de tráfico
e à
prévia notícia da ocorrência de comercialização de droga
s, constitui elemento concreto apto a configurar
fundada suspeita
,
legitimando a abordagem e a busca pessoal
.

Portanto, no presente caso, os elementos antecedentes à busca –
denúncia prévia
,
local conhecido como ponto de tráfico
,
visualização
de
conduta compatível com entrega de objeto e fuga imediata do terceiro
–
ultrapassam
o plano da
mera conjectura
e
configuram fundadas razões
, nos termos exigidos pelo art. 244 do CPP.

À propósito:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus.

tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas razões.

Agravo improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a nulidade da condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, em razão da prova obtida em busca pessoal e domiciliar sem justa causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial foi legal, considerando a alegação de ausência de justa causa e autorização do morador.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi precedida de justa causa, com base em informações sobre disparo de arma de fogo e tráfico de drogas, além da atitude suspeita do réu, ao ter empreendido fuga e arremessado um objeto no telhado de uma casa, ao avistar a aproximação policial, onde foi recolhido parte da droga apreendida.

4. A busca domiciliar foi justificada pelo recolhimento com o réu de parte significativa de entorpecentes, seguida da sua confissão de que teria mais droga em sua residência, permitindo o ingresso policial para cessar a prática criminosa.

5. A decisão de primeira instância e o acórdão impugnado consideraram que não houve ilicitude na diligência policial, sendo as provas obtidas de forma regular e em conformidade com a legislação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando há fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. 2. A existência de fundadas razões da ocorrência de um crime no local autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial para fazer cessar a atividade delitiva ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240 e 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no REsp 2.053.392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 994.802/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)”

Realizada a abordagem, foram encontrados no interior da bolsa da apelante
29 invólucros
individualizados contendo substância posteriormente confirmada como
cocaína,
além de
R$ 105,00 em espécie

fracionados,
circunstância que reforça a legitimidade da atuação policial.

Dessa forma, não há qualquer vício na origem da prova que justifique a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois a diligência foi realizada com respaldo em elementos concretos e objetivos.

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Do Pedido de Absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A defesa pretende
a absolvição da apelante
, sob o argumento de
fragilidade probatória
, sustentando que a condenação estaria lastreada exclusivamente em
depoimentos policiais
e em
confissão extrajudicial
não confirmada em juízo. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, ante a ínfima quantidade de droga apreendida (9,647g de cocaína), ausência de elementos indicativos de mercancia e declaração de que seria usuário.

As teses não merecem prosperar.

A
materialidade
do delito encontra-se cabalmente demonstrada por prova técnica idônea e regular. Constam nos autos:
Auto de Exibição e Apreensão
registrando a apreensão de 29 invólucros de substância amarelada e R$ 105,00 em espécie fracionados; além de
Laudo Provisório de Constatação
e
Laudo Toxicológico Definitivo
que atestou tratar-se de
benzoilmetilecgonina (cocaína)
, totalizando
9,647g
, acondicionadas em 29 porções individualizadas.

A prova pericial é clara e conclusiva quanto à natureza ilícita da substância, inexistindo qualquer controvérsia quanto à materialidade.

A
autoria
delitiva restou demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Foram ouvidos os policiais militares
Marcelo da Silva Junior, Leonan Ramos dos Santos e Marcelo Cardoso Brabo
, além do Delegado de Polícia
Bruno Henrique da Cunha Carneiro
.

O policial
Marcelo da Silva Junior
declarou:

“ que
estavam de serviço por volta de duas horas da tarde. Que receberam denúncia anônima sobre a acusada estar comercializando drogas na rua da Castanheira, bairro do Ponto Certo. Que foram ao local se constatou que a denunciada estava portando drogas em uma bolsa e que lá havia um usuário, que se evadiu. Que pegaram cerca de 29 invólucros e uma quantia em dinheiro. Que a abordagem se deu em via pública. A denuncia foi através de telefone. Que o local da abordagem é conhecido como local comum à pratica de venda de drogas. Que encontraram droga e dinheiro.”

O policial
Leonan Ramos dos Santos
afirmou:

“
que estavam em ronda quando receberam denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes. Que essa rua é conhecida como ponto de tráfico de drogas. Que se depararam com umas quatro pessoas na beira de uma rua. Que a nacional quando viu a entrada da viatura passou a ter atitudes suspeitas. Que fizeram a abordagem e encontraram uma bolsa com certa quantidade de drogas. Que o filho da denunciada estava com ela nesse momento. Que esse filho dela é pessoa adulta. Que a abordagem foi feita na vida publica. Que além da droga não recorda de outro objeto.”

O policial
Marcelo Cardoso Brabo
relatou:

“que
receberam denúncia anônima e quando chegaram ao local avistaram a denunciada passando algo para outra pessoa. Que encontraram uma bolsa com drogas dentro. Que a abordagem se deu em via pública. Que não sabe se além da droga foi encontrado outro objeto. Que o outro cidadão que estava não conseguiram abordar.”

O Delegado de Policia civil
Bruno Henrique da Cunha Carneiro
corroborou:

“
que
era um dia de semana. E a Policia Militar chegou à delegacia apresentando a acusado com quantidade significativa de drogas. Que conversou com os policiais para eles esclarecerem como se deu a detenção dela. Disseram que se deu em via pública. Que conversou com a acusada e lavrou o flagrante. Que as diligências todas partiram da policia militar. Segundo um dos soldados houve uma denuncia anônima de tráfico de drogas. Que os policiais perceberam uma movimentação atípica quando chegaram no local do flagrante. Que encontraram uma bolsa e dinheiro além das drogas.”

Como visto, os
relatos são convergentes
quanto aos pontos essenciais:
denúncia prévia
,
local
reconhecido como
ponto de tráfico
,
visualização de entrega
de objeto a
terceiro que fugiu
, apreensão de 29
invólucros
e
dinheiro fracionado
.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física.
Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito
.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

No caso em exame, os depoimentos não são isolados, encontram respaldo na prova pericial e no auto de apreensão.

Como bem consignado no parecer ministerial:

“ Os depoimentos dos policiais militares (...) prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em descrever a dinâmica dos fatos: o recebimento da denúncia, o deslocamento para o local, a visualização da transação suspeita, a fuga do comprador não identificado e a apreensão da droga e do dinheiro fracionado em posse da apelante. Tais depoimentos, emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando, como no caso, estão em sintonia com os demais elementos dos autos e não há qualquer indício de que os agentes tivessem a intenção de prejudicar indevidamente a ré.”

Ademais, embora não confirmada judicialmente em razão da revelia, a
confissão prestada na fase inquisitorial
– no sentido de que a apelante comercializava drogas há cerca de dois meses – constitui
elemento informativo que se harmoniza com o restante do acervo probatório
.

Não se trata, portanto, de condenação fundada exclusivamente em prova inquisitorial, mas sim em prova judicializada, coerente e robusta
.

Entendo que a pretensão absolutória encontra óbice na consistência do conjunto probatório, não havendo dúvida razoável apta a justificar absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP.

Também
não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento do RE 635659, na data de 26.06.2024
, apreciando o
Tema 506 da Repercussão Geral
, deu provimento ao referido Recurso Extraordinário
, para:

“i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e, ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta”

Em seguida, por maioria,
fixou a seguinte tese
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5.

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em epígrafe, pois o STF, ao julgar aquele recurso, limitou-se exclusivamente à
descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal
e não abordou qualquer outra substância entorpecente, como a
cocaína
, droga apreendida nestes autos.

De outra banda, embora a quantidade apreendida não seja expressiva, sabe-se que não é o critério exclusivamente quantitativo que define a destinação da droga. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 orienta que o julgador considere, além da quantidade, as circunstâncias da apreensão.

No caso concreto, verificam-se
elementos indicativos de mercancia
, dada a apreensão de
29 invólucros individualizados
, prontos para venda, além de
d
inheiro fracionado (R$ 105,00)
, local conhecido como ponto de tráfico além da
visualização de entrega de objeto a terceiro que fugiu,
e a inexistência de comprovação objetiva de dependência química, circunstâncias que revelam inserção em contexto típico de tráfico.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas. Omissis. (STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)”

Destarte, a condenação está solidamente fundamentada no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo ser rechaçadas as teses de absolvição e desclassificação.

2.Da fração de aumento pelo tráfico privilegiado

No tocante ao pedido de
aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3
, entendo que a análise deve ser feita à luz da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 712) e pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP e do HC n. 725.534/SP.

Como se sabe, o §4º do art. 33 prevê que as penas do tráfico poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O legislador, entretanto, não estabeleceu critérios objetivos para a fixação do percentual de redução dentro dessa faixa, o que levou a jurisprudência a construir parâmetros interpretativos.

A Terceira Seção do STJ, em consonância com a tese fixada pelo STF no ARE 666.334/AM (
Tema 712 da repercussão geral
), uniformizou o entendimento de que a
natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases da dosimetria da pena
.
Em regra
,
devem ser valoradas na primeira fase
, para fins de fixação da pena-base, conforme orientação preferencial firmada no REsp n. 1.887.511/SP e reiterada, entre outros, no AgRg no HC n. 658.848/SP.

No HC n. 725.534/SP, a Terceira Seção reafirmou que:

“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
,
ressalvando, contudo, que é possível utilizá-las para modular a fração da minorante do §4º, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena.

Portanto, o sistema hoje vigente admite a seguinte lógica:
preferencialmente
, a
natureza e a quantidade da droga
devem
influenciar a pena-base
e,
caso não tenham sido valoradas na primeira fase, podem ser utilizadas, de modo supletivo, na terceira fase, para modular o percentual da causa de diminuição,
sendo vedada a dupla valoração (
bis in idem
).

Feita essa premissa, passo à análise do caso concreto.

Na sentença, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão, afirmando, expressamente, quanto às circunstâncias judiciais, que
“nada de relevante há para se considerar em relação à natureza e quantidade da droga”
,
mantendo-as neutras na primeira fase.

Assim, não houve valoração negativa da natureza ou da quantidade da droga na fixação da pena-base.

Somente
na terceira fase
é que o Juízo consignou:

“No caso em análise, entendo ser possível reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal, todavia, entendo que ela não deve ser fixada em grau máximo, considerando especialmente a natureza da droga (cocaína, com alto poder viciante), devendo ficar no patamar de 1/2.”

Verifico, portanto, que a natureza da substância — cocaína — não foi utilizada na primeira fase, o que autoriza, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, sua consideração na modulação do redutor do tráfico privilegiado, sem que haja
bis in idem.

É importante destacar que o STJ, por sua vez, reiterou no AgRg no AREsp n. 2.402.582/SP e no AgRg no HC n. 790.591/PE que, inexistindo valoração desses vetores na primeira fase, é legítima sua utilização para fixar a fração da minorante em patamar inferior ao máximo.

Colaciono, ainda, recente julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE PATAMAR MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.

I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.

II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem a ordem de ofício.

III - No presente caso, o Tribunal de origem - soberano na análise da matéria fática - concluiu, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, quais sejam, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, pela pela modulação da redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)”

No caso concreto, foram apreendidos 29 invólucros individualizados de cocaína, substância reconhecidamente de elevada potencialidade lesiva, com alto poder de dependência e significativa repercussão social. Ainda que a quantidade total não seja elevada em termos absolutos (9,647g), a forma de acondicionamento e a natureza da droga evidenciam inserção em contexto típico de tráfico varejista.

A sentença, portanto, ao fixar o redutor em 1/2, fundamentou-se exclusivamente na natureza da droga, não tendo utilizado esse vetor na primeira fase. A escolha da fração intermediária revela-se compatível com a orientação das Cortes Superiores e não afronta o princípio da proporcionalidade.

Ressalte-se, ademais, que não há direito subjetivo à aplicação automática do patamar máximo de 2/3. A fração deve ser definida à luz das peculiaridades do caso concreto, dentro da discricionariedade vinculada do julgador, desde que motivadamente — como ocorreu na hipótese.

Assim, à luz do entendimento consolidado no REsp n. 1.887.511/SP, no HC n. 725.534/SP e nos precedentes posteriores da Quinta e Sexta Turmas do STJ,
concluo que a modulação do redutor em 1/2 foi juridicamente adequada, inexistindo ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

Por essas razões, mantenho a fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não colhendo, Dessarte, o pedido defensivo de majoração para 2/3.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença que condenou a ré Sandra Maria Ferreira da Silva pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos exatos termos fixados pelo juízo de origem.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026